Tribunal: TJBA
Processo: 8157925-65.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-12
Data de publicação: 2026-03-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8157925-65.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: TANIA MARIA SILVA PALMA SANTOS

Advogado(s)
:
ANDRE KRUSCHEWSKY LIMA, NAYANNE VINNIE NOVAIS BRITTO, JULIA BRANDAO PEREIRA DE SIQUEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
RICARDO LUIZ SANTOS MENDONCA

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. CONTA VINCULADA AO PASEP. TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. CIÊNCIA INEQUÍVOCA NO MOMENTO DO SAQUE. PRAZO DECENAL. TEMA 1.150 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE ELEMENTOS APTOS À REFORMA
. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Nos termos da tese firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo n.º 1.150, a pretensão ao ressarcimento de valores vinculados ao Pasep submete-se ao prazo prescricional decenal, cujo termo inicial é a data em que o titular, comprovadamente, toma ciência dos desfalques na conta individual.

Havendo comprovação de que o saque foi realizado em 2001, é extemporânea a propositura da ação apenas em 2024. Alegações genéricas sobre ciência tardia dos fatos não afastam o marco temporal fixado na jurisprudência. Ausente demonstração de erro ou injustiça na decisão monocrática agravada, impõe-se sua manutenção.

Agravo Interno conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8157925-65.2024.8.05.0001
, em que figuram como apelante TANIA MARIA SILVA PALMA SANTOS e como apelada BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO, nos termos do voto da relatora.